Tribunal: TJMT
Processo: 0004378-68.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0004378-68.2015.8.11.0041
RECORRENTES: ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA E RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 47884459) interposto por ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA E RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 36633975):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR ORIGINAL NÃO OBSTA SUA COBRANÇA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - RECURSO PROVIDO.
‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0004378-68.2015.8.11.0041, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 41428466), estes foram rejeitados no acórdão de id 44580480.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Apelação, anulou a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que havia extinto sem resolução do mérito a ação de execução de título extrajudicial proposta em face de ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA e RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER, e determinar o retorno dos autos ao 1o grau para continuidade.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido foi totalmente omisso acerca dos seguintes pontos: 1) que o crédito perseguido submete-se aos efeitos da recuperação judicial do Grupo Servidiesel, da qual a Bradiesel compõe; 2) que restou demonstrado o adimplemento em andamento do débito por parte da devedora principal, conforme comprovantes de depósitos judiciais colacionados aos autos, demonstrando, inclusive, que já houve o pagamento de parte substancial da dívida já levantada pelo banco credor; 3) a inafastável novação da dívida, supressão das garantias, e extinção das ações executivas individuais, seja contra a devedora principal ou seus avalistas/coobrigados, conforme previsto nas premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela assembleia de credores e homologado pelo Juízo universal (id: 15229464/15229478, 27701480, 27701483, 27701489 e 27701492).
Suscita, ainda, que “(...) o v. acórdão ora embargado deixou de manifestar sobre os entendimentos jurisprudenciais firmados nos julgamentos utilizados como paradigma, conforme apresentados nos autos, em especial aqueles constantes do REsp n. 1.532.943-MT (id: 27703951, 27703952, 27703959)”. (id . 47884459 - p. 10)
Apontam contrariedade aos artigos 35 e 45 da Lei n. 11.101/2005, uma vez “(...) que todas as dívidas anteriores ao pedido de recuperação judicial, contraídas pelo Grupo Bradiesel, inclusive esta objeto da ação executiva em questão, em que o seu pagamento consta no plano homologado e na lista de credores do administrador judicial, restaram novados, por força do artigo 59 da LRF, que dispõe que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido”. (id 47884459 - p. 16)
Recurso tempestivo (id 47936460).
Contrarrazões no id 50472477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inicialmente, saliente-se que em consulta ao sítio do STJ, constatou-se o cancelamento da afetação dos recursos eleitos por esta Vice-Presidência como representativos da controvérsia, o que gerou a extinção da Controvérsia n. 131/STJ, razão pela qual se passa ao juízo de admissibilidade deste Recurso Especial.
Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente Recurso Especial.
Isso porque, a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Ademais, os Recorrentes suscitam divergência jurisprudencial, ocasião em que se baseiam na interpretação adotada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.532.943/MT, a qual concluiu pela possibilidade de os credores, em assembleia geral, cada qual representado por sua respectiva classe, considerarem necessário para a consecução do plano de recuperação judicial suprimir as garantias reais dadas, além das fidejussórias (o que, ressalta-se, mais uma vez, apenas vincula devedor em recuperação e credores), ocasião em que não haveria como submeter à maioria, no tocante aos sacrifícios que estão dispostos a suportar, o inconformismo da minoria vencida (ou não votante).
Não fosse o bastante, em abril de 2019, foi proferida decisão em outro Recurso Especial, com o mesmo entendimento, isto é, de que é “inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”. (REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019).
Dessa forma, a partir dos referidos julgados, posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ a fim de deliberar sobre eventual distinção do Tema 885.
Assim, conclui-se não ser o caso de se aplicar o referido tema, ante a aparente distinção da tese, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar a “(...) supressão das garantias, e extinção das ações executivas individuais, seja contra a devedora principal ou seus avalistas/coobrigados, conforme previsto nas premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela assembleia de credores e homologado pelo Juízo universal (id: 15229464/15229478, 27701480, 27701483, 27701489 e 27701492)”. (id 47884459 - p. 10)
Assevera que segundo o teor das premissas 4, 5 e 6, aprovadas no plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e devidamente homologadas pelo juízo universal: a) Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam as recuperandas se reestruturarem e exercerem suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano; b) Premissa 05: Após aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperandas e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano; e c) A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas.
No entanto, ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a alegada supressão das garantias reais e fidejussórias e extinção das respectivas execuções, devidamente aprovada na assembleia de credores e aprovadas no plano de recuperação judicial, o qual foi homologado, o que foi devidamente suscitado nas razões dos Embargos de Declaração.
Nesse contexto, além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII